Tribunal: TJBA
Processo: 8033946-91.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033946-91.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDVALDO GOMES MACHADO

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Fixação de prazo para internação. Recurso acolhido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu tutela de urgência para internação hospitalar, sem, contudo, estabelecer expressamente o prazo de duração da medida. O embargante alega omissão quanto à fixação do período de internação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se a ausência de estipulação do prazo de internação no acórdão configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.022, II, do CPC prevê a possibilidade de embargos de declaração para suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
4. A omissão identificada refere-se à ausência de fixação do prazo de internação, elemento essencial para a delimitação dos efeitos da tutela de urgência concedida.
5. A jurisprudência reconhece que a fixação de prazo para internação é medida necessária para evitar prolongamentos indevidos e assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão no acórdão, fixando-se o prazo de 90 (noventa) dias para a internação da parte embargada, sem possibilidade de recidiva.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de fixação do prazo de internação em decisão que concede tutela de urgência configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC."
"2. É legítima a fixação de prazo para internação hospitalar em 90 (noventa) dias, sem recidiva, como forma de delimitar os efeitos da tutela de urgência concedida."

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, EDcl no REsp 1540580/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 15/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.